Tribunal: STF
Processo: RE 107678
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, QUE TERIA REALIZADO REMOÇÃO DE INTEGRANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL SEM OBSERVANCIA DO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE.
AO ADMITIR A REMOÇÃO 'EX OFFICIO', INDICOU, CLARAMENTE, O
CONSTITUINTE FEDERAL, QUE AS PRERROGATIVAS DA ANTIGUIDADE - QUE, NO
CASO DE REMOÇÃO, NÃO RESSALVOU - NÃO E ABSOLUTA, MAS CEDE ANTE O
IMPERATIVO DO INTERESSE PÚBLICO (ART. 95, PARAGRAFO 1. DA CF).
PELA MESMA RAZÃO, PODE, INDUVIDOSAMENTE, O LEGISLADOR ESTADUAL
SUBMETER A REMOÇÃO VOLUNTARIA DO MAIS ANTIGO DE ENTRANCIA, DO
'PARQUET' LOCAL, A IDÊNTICA CONTINGENCIA, NÃO MAIS DITADA, COMO NO
CASO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, POR ATO SIMPLES DE UM ÓRGÃO
UNIPESSOAL, MAS, POR DECISÃO DE ÓRGÃO DE DELIBERAÇÃO COLETIVA,
INTEGRADO POR MEMBROS DA CARREIRA REGULAR E LEGALMENTE ESCOLHIDOS.
RE CONHECIDO E PROVIDO.